Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA OU ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cobrança das astreintes. Em sua peça recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada, a fim de que o pedido de cumprimento de sentença das astreintes seja deferido, sob o argumento de que houve o descumprimento da obrigação de fazer imposta em decisão liminar, bem como que basta a procedência do pedido pertinente ao objeto da tutela antecipada para que seja possível executar as astreintes fixadas liminarmente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
3. As astreintes constituem um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537, ambos do CPC. A multa em questão não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, objetivando instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação, na forma estabelecida. Assim, por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
3. As astreintes fixadas em sede de tutela de urgência, tendo em vista sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado. Precedente: "As astreintes, fixadas em caráter liminar, haja vista sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado, quando então o Judiciário assegurará assistir o direito vindicado ao beneficiário do recebimento da multa. Assim, é incabível o pagamento de astreintes quando a medida coercitiva não foi confirmada em sentença”. (07512939820208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 25/5/2021).
4. No caso, decisão liminar de ID 170723630 determinou à empresa requerida que, “no prazo de até 3 (três) dias úteis, autorize e custeie integralmente o procedimento denominado Cirurgia Micrográfica de Mohs, por profissional devidamente habilitado e indicado pelo plano, se houver, ou em caso de inexistência de médico habilitado no Distrito Federal, com a profissional Dra. Fernanda Simões Seabra Resende – CRM 19443 DF / RQE 15047, conforme discriminado no relatório de ID 170603484, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais)”. Em ID 172353777, a parte requerida comprovou o cumprimento parcial da obrigação, com expedição de autorização para o tratamento, porém sem a indicação do médico apto a realizar a cirurgia. Ante a não indicação tempestiva de médico para realização do procedimento, a parte autora realizou, por conta própria, pagamento de R$ 7.000,00 a médico habilitado para o procedimento, oportunidade em que requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor pago pelos honorários médicos (ID 173831070). Sobrevindo sentença, ID 182496445, o pedido inicial foi julgado improcedente. A parte autora recorreu da sentença, pugnando para que fosse julgado procedente o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 7.000,00, mais indenização a título de danos morais. Em acórdão de ID 198485014, a sentença foi reformada, condenando a parte requerida a ressarcir o autor em R$ 7.000,00, além de pagar R$ 3.000,00 de danos morais. Note-se, portanto, que no referido acórdão não houve confirmação da decisão liminar, que fixou as astreintes.
5. Desta feita, ao agravante não assiste o direito de cobrar da parte agravada, em procedimento de cumprimento de sentença, o valor relativo as astreintes impostas em decisão antecipatória de tutela, visto que tal multa não foi confirmada pela sentença nem pelo acórdão.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.
7. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.